Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0716288-10.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: ELISEU RIBEIRO SILVA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELISEU RIBEIRO SILVA ajuizou reclamação em face do v. acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (id. 46229942), que confirmou a r. sentença proferida na ação de indenizatória por danos materiais e morais movida contra STONE PAGAMENTOS S/A (id. 46229938), nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE VENDA DE CARRO NA PLATAFORMA OLX. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE PIX PARA CONTA CORRENTE DE TERCEIRO DESCONHECIDO. GOLPE/FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recuso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 2. Em seu recuso, a parte autora afirmou ter sido vítima de golpe ao acessar aplicativo de compra e venda da OLX. Aduziu que encontrou no aplicativo um anúncio de um veículo FORD/KA no valor de R$ 37.000,00, e entrou em contato com o suposto dono, que se identificou como Miguel. O recorrente, após analisar pessoalmente o veículo, foi até o Cartório de Samambaia Norte - DF, e lá realizou o depósito via PIX para terceira pessoa, Rutenia Benedita, no valor de R$ 37.000,00. Minutos após o ocorrido, identificou que se tratava de uma fraude, entrando em contato imediatamente com a instituição financeira recebedora do valor, BANCO STONE, o qual informou que nada poderia fazer para bloquear ou estornar o valor, mesmo tratando-se de uma fraude. 3. O recorrente arguiu que as instituições financeiras devem responder de forma objetiva, independentemente da existência de culpa no caso de fraudes cometidas por terceiros, devendo indenizar as vítimas que foram prejudicadas. Por outro lado, defendeu que a instituição bancária, ao efetuar a aprovação do cadastro de seus clientes, deve ser capaz gerenciar seus sistemas para garantir a segurança financeira de todos. Nesse passo, a ré deve ser responsabilizada ao permitir que alguém aplique golpes utilizando-se de uma conta corrente a ela vinculada, especialmente quando não procede ao bloqueio, ou sequer, disponibilizar outros meios para um possível estorno da quantia transferida, o que é injustificável. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. 4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). 5. No caso concreto não há que se falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar ao banco eventual responsabilização pelo fato ocorrido. 6. Trata-se de hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Em verdade, a transferência dos valores foi realizada diretamente pela parte autora, sem a devida cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico, de forma a incidir o art. 14, § 3°, inciso II, que prevê: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 7. Portanto, na espécie, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 8. Dessa forma, concluiu corretamente o juízo sentenciante: "(...) Na espécie, ficou evidenciado que o autor foi vítima de golpe já conhecido. O golpe é aplicado utilizando-se de anúncios verdadeiros de compra e venda de veículos em plataformas de anúncios na internet, no caso, a OLX. O estelionatário conseguiu ludibriar o autor e o proprietário vendedor do veículo, também vítima, induzindo-os a conversarem entre si de tal modo que o autor, sem perceber que se tratava de um golpe, realizou depósito do valor pedido pelo falsário na conta corrente pertencente a terceira pessoa, alheia à própria negociação, a qual é utilizada para receber a quantia paga pela vítima. (...) Nesse cenário, ficou evidenciado que a parte autora não adotou os cuidados necessários para a realização do negócio que lhe pareceu bastante favorável, uma vez que o proprietário do veículo lhe informou que teria anunciado o bem por R$ 45.000,00, mas o estelionatário lhe pediu R$ 37.000,00. (...) Mas não é só isso. Assiste razão ao réu quando afirma que não praticou qualquer conduta que pudesse resultar no dano alegado pelo autor, porquanto foi o próprio requerente que efetivou a transferência de forma voluntária". 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1685464, 07041727020228070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). O reclamante sustenta que o acórdão contraria o enunciado da Súmula 479 do eg. STJ, ao manter o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos material e moral, uma vez que: 1) foi vítima de golpe ao transferir por PIX o valor de R$ 37.000,00 para o suposto proprietário de um automóvel anunciado no aplicativo da OLX; e 2) entrou em contato com a instituição financeira, que informou não ter condições de estornar o valor transferido, mesmo diante da alegada fraude. Requer a suspensão do processo originário e, ao final, a procedência da reclamação para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 37.000,00 e por dano moral a ser fixado em R$ 5.000,00. Sem preparo, porque o reclamante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 46335130). Informações prestadas pelo Juízo reclamado (id. 46949774). Contestação apresentada pela instituição financeira interessada (id. 47651903), em que suscita preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, pugna pela improcedência da reclamação. A Senhora Procuradora de Justiça Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub oficia pelo indeferimento da reclamação, sob o fundamento de que “[...] a presente reclamação não se subsume a quaisquer das hipóteses de cabimento, vez que não se evidencia na decisão proferida pelo Juízo da Segunda Turma Recursal qualquer descumprimento ao Enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça” (id. 48444348). Intimado (id. 49774048), o reclamante defendeu o cabimento da reclamação (id. 50323103). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” O art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT também prevê as situações em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” A Súmula 479 do eg. STJ prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. O acórdão reclamado fez constar na ementa o teor da referida Súmula, no entanto, decidiu que seria inaplicável à demanda, pois “a transferência dos valores foi realizada diretamente pela parte autora, sem a devida cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico, de forma a incidir o art. 14, § 3°, inciso II, que prevê: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (id. 46229943, pág.3). A propósito, com a licença da Senhora Procuradora de Justiça Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, transcrevo trecho do r. parecer ministerial (id. 48444348): “[...] In casu, a presente reclamação não se subsume a quaisquer das hipóteses de cabimento, vez que não se evidencia na decisão proferida pelo Juízo da Segunda Turma Recursal qualquer descumprimento ao Enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ao revés, tanto o Juízo da Segunda Turma Recursal como o Juízo de origem agiram com a devida cautela e supedâneo na legislação e jurisprudência pátrios, observando o devido processo legal e todos os seus corolários. É porque o reclamante, antes de transferir o valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) via PIX para Rutenia Benedita dos Santos Silva, com vistas a compra e venda do referido veículo automotor, entrou em contato com o suposto dono, analisou pessoalmente o bem e se dirigiu ao Cartório de Samambaia com vistas a concluir o pactuado. Assim, vê-se que não foram tomados os devidos cuidados antes da realização da referida transferência, que se concluiu por culpa exclusiva sua, não da instituição financeira, não havendo nos autos de origem qualquer comprovação de falha na prestação do serviço bancário que possa caracterizar um fortuito interno. Impõe-se, pois, o afastamento da incidência do Enunciado de Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, eis que a requerida não concorreu com fato, atribuído exclusivamente ao terceiro, ora reclamante, conforme § 3o do inciso II do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.” Em conclusão, tendo em vista que a situação descrita nos autos distingue-se do enunciado da Súmula 479 do eg. STJ, constata-se que o reclamante não aponta qualquer súmula de jurisprudência ou acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas para embasar sua alegação de procedência do pedido de indenização por danos material e moral, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora